Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A competência para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, tendo como executado apenas o Banco do Brasil, é da justiça estadual, ou, “in casu”, deste egrégio Tribunal de Justiça.

2. A despeito da existência de devedores solidários (União e o Banco Central do Brasil), por força da condenação em ação coletiva, o credor, ora agravado, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 275 do Código Civil, optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil.

3. Assim, inexistindo na relação jurídico-processual os entes indicados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, fica afastada a competência da Justiça Federal para o processamento da fase de liquidação/cumprimento de sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sede de Conflitos de Competência suscitados em liquidações e cumprimentos provisórios de sentença idênticos ao presente caso.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.